Tribunal: TCU
Processo: 010.585/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6741/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.585/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alcimar Lavareda dos Santos Júnior (CPF XXX.778.452-XX); Barbara Lira Bahia Mendes (CPF XXX.400.142-XX); Dejnane da Cruz Vidal (CPF XXX.669.496-XX); Gilmara Lina Xavier Figueiredo (CPF XXX.120.676-XX); Kayo César Silva de Oliveira (CPF XXX.111.922-XX); Luciane Sayuri Hagiwara Pontes (CPF XXX.655.062-XX); Nathalia Senra Santos (CPF XXX.191.907-XX); Odeth Nicacio da Silva (CPF XXX.450.402-XX); Rosana Maria da Silva (CPF XXX.117.037-XX) e Siluane Barbosa Azevedo (CPF XXX.368.742-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.